Tribunal: TJDFT
Processo: 0734652-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PARTILHA DE BENS. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS ABRANGIDOS PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício a órgãos, entidades e serventias extrajudiciais, com a finalidade de que sejam promovidas as averbações ou os registros necessários para o cumprimento da sentença em questão em favor da parte beneficiária da gratuidade de justiça.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 98, §1o, inc. XI, do CPC preceitua que a gratuidade de justiça compreende “os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”. 2.2. A aludida regra estabelece expressamente a inclusão dos emolumentos cartorários no âmbito dos tópicos abrangidos pela gratuidade de justiça. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. No presente caso a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça e requereu, dentre outras providências, a expedição de ofícios à Junta Comercial do Distrito Federal, ao Cartório do Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas do município de Paranã-TO e à Companhia Imobiliária de Brasília, com a finalidade de promover o cumprimento da sentença que fixou a partilha de bens. 3.1. O benefício aludido abrange apenas os emolumentos cartorários. Assim, não abarca a expedição de ofício aos demais órgãos e entidades indicados pela agravante, como a Junta Comercial do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.